Tribunal: TJMT
Processo: 1010078-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010078-82.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAYRA MORAES EUBANK registrado(a) civilmente como MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), SILVIO WEGENER - CPF: 095.083.330-49 (IMPETRANTE), SECRETÁRIA DA SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM EM RELAÇÃO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ANÁLISE DO FEITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. SECRETÁRIA DE ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato supostamente praticado pela Secretária de Estado de Meio Ambiente, sob alegação de demora na análise de pedido de desembargo de área rural, referente a termo de embargo em processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Secretário de Estado de Meio Ambiente possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança que impugna ato relacionado à análise de pedido de desembargo de área rural.

III. Razões de decidir

3. Para a configuração da legitimidade passiva em mandado de segurança, é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha competência para desfazer o ato impugnado ou fazer cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos.

4. As competências dos Secretários de Estado estão dispostas no art. 71 da Constituição Estadual e no art. 111 do Regimento Interno da SEMA/MT, não abrangendo a análise direta de processos administrativos de embargo, competência esta atribuída à Coordenadoria de Processos Administrativos e Autos de Infração.

5. A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado na prática do ato administrativo impugnado implica sua ilegitimidade passiva, não sendo aplicável a teoria da encampação por ausência dos requisitos cumulativos previstos na Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada. Reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Meio Ambiente.

Tese de julgamento:

"O Secretário de Estado de Meio Ambiente não possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança que impugna ato relacionado à análise de pedido de desembargo de área rural, quando tal competência é atribuída especificamente à Coordenadoria de Processos Administrativos e Autos de Infração."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual n. 1.501/2022, art. 111.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ/MT – NU 1001454-44.2025.811.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2025)
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Mandado de Segurança impetrado por SILVIO WEGENER contra ato omissivo, em tese, praticado pela EXMA. SRa. SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO e COORDENADOR DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO na omissão referente ao pedido administrativo de desembargo de imóvel rural, o qual foi autuado por desmate (Auto de Infração no 2143875/2021 e Termo de Embargo no 21044544/2021).

Narra que até o presente momento, o pedido de desembargo da área não foi analisado pela Secretária do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, que o CAR já se encontra protocolado na SEMA/MT e ativo, cuja demora de análise vem causando prejuízo ao Impetrante.

Alega que a demora injustificada excede o prazo razoável para análise e viola o princípio da eficiência administrativa.

Afirma que cumpriu todos os requisitos legais para que promova a análise do CAR e a propriedade está apta ao desembargo, que o termo de embargo compromete toda a parte produtiva do imóvel.

Sustenta haver ilegalidade na falta de análise do CAR, pois o Decreto no 780/2024 impõe o prazo de 90 (noventa) dias para o interessado se manifestar, devendo ser este mesmo prazo para que o Estado analise o CAR.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 287534367.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 289585868.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ante à ausência de prova pré constituída.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida é saber se houve ou não demora injustificada da Administração Pública na análise do processo administrativo envolvendo desembargo de imóvel, referente à infração ambiental.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante de todo o acima exposto, requer:

1. Sejam acolhidos os argumentos trazidos e que seja deferida a liminar para;

1- QUE SEJA DEFERIDA A LIMINAR para determinar à autoridade coatoara da SEMA/MT-, que através da Coordenadoria de Cadastro e Regularização Ambiental Rural proceda a análise do CAR e dos documentos, no prazo máximo de 15 dias, ou em prazo razoável fixado por esse r. Juízo;

2- ESTANDO A PROPRIEDADE APTA COM A ANÁLISE E APROVAÇÃO DO CAR, E A PROPRIEDADE CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS, QUE SEJA AUTORIZADO O DESEMBARGADO O IMÓVEL, OBJETO DO TERMO DE EMBARGO N.o 21044544, de 22/04/2021, com fundamento no 18, a§1o, do Decreto Estadual de Mato Grosso n.o 1.436/2022;

No mérito, seja julgada procedente o presente Mandado de Segurança, confirmando a liminar para determinar à requerente a análise do CAR e seus documentos, bem como, no mérito confirmando a liminar e conferido o desembargo do imóvel, atendidos os requisitos legais.

Caso o requerido não cumpra a determinação judicial, seja aplicada multa diária a ser apurada nos autos e valor arbitrado por V.Exa..

Requer a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, caso aplicável.

Considerando que a presente MS visa a análise do CAR e do desembargo do imóvel, não tem vantagem econômica, atribui à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais ) para efeitos meramente fiscais.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

O mérito da presente ação mandamental não pode ser decidido por este Sodalício, ante à configuração de ilegitimidade passiva, ou seja, trata-se de matéria processual preliminar.

A
Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso não está legitimada para figurar no polo passivo deste feito, pois o ato omissivo apontado como ilegal não é de sua competência.

As competências do Secretário de Estado de Meio Ambiente estão elencadas no art. 111 do Regimento Interno da SEMA/MT, o qual foi regulamentado pelo Decreto Estadual n. 1.501/2022.

Assim está redigido o referido dispositivo regimental,
in verbis:

Decreto Estadual n. 1.501/2022

“Do Secretário

Art. 111
Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Meio Ambiente conforme a Lei Complementar no 612, de 28 de janeiro de 2019:

I - planejar, coordenar e avaliar as atividades de sua área de competência;

II - dar plena publicidade dos atos e atividades de sua gestão, conforme legislação específica;

III - elaborar a programação do órgão, compatibilizando-a com as diretrizes gerais do governo e aprovar a programação das atividades de entidades da Administração Indireta que lhes são vinculadas;

IV - referendar atos administrativos e normativos assinados pelo Governador;

V - propor o orçamento do órgão e encaminhar as respectivas prestações de contas;

VI - ordenar, fiscalizar e impugnar despesas públicas;

VII - participar de Conselhos e Comissões, podendo designar representantes com poderes específicos;

VIII - realizar a supervisão interna e externa dos órgãos;

IX - receber reclamações relativas à prestação de serviços públicos, decidir e promover as correções exigidas;

X - determinar, nos termos da legislação, a instauração de sindicância e processo administrativo, aplicando-se, quando for o caso, as necessárias punições disciplinares;

XI - prestar esclarecimentos relativos aos atos de sua Pasta, conforme previsto na Constituição Estadual;

XII - propor ao Governador a intervenção nos órgãos das entidades vinculadas, assim como a substituição dos respectivos dirigentes;

XIII - exercer outras atividades situadas na área de abrangência da respectiva secretaria e demais atribuições delegadas pelo Chefe do Poder Executivo.”

O próprio Regimento Interno da SEMA/MT atribui a responsabilidade pela análise dos processos administrativos à Coordenadoria de Processos Administrativos e Autos de Infração, a teor do que dispõe o art. 60,
in verbis
:

“Art. 60 A Coordenadoria de Processos Administrativos e Autos de Infração tem como missão promover a instrução necessária aos processos de auto de infração, julgar as lides infracionais ambientais e prestar orientação jurídica, competindo-lhe:

I - instruir, distribuir e monitorar os processos administrativos de auto de infração para análise e decisão administrativa;

II - distribuir e monitorar os processos administrativos que demandam pareceres jurídico-administrativos;

III - julgar, em primeira instância, os processos administrativos decorrentes de infração ambiental;

IV - prestar orientação jurídica quanto à aplicação da legislação ambiental por meio de manifestação jurídica-administrativa, quando demandado pelas unidades da Secretaria.
” (NEGRITEI)
.

Nesse norte, constata-se que a autoridade coatora apontada pelo Impetrante não possui competência ou atribuição para análise dos pedidos de desembargo da área rural, o que implica reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

Ressalto por fim, que em julgamentos anteriores, esta Relatora possuía entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade do Secretário de Meio Ambiente para figurar no polo passivo de ação mandamental desta natureza.

No entanto, em razão do recentíssimo julgamento nesta E. Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (dia 06/11/2025) ocorrido na Ação de Mandado de Segurança no 1001454-44.2025.811.0000, de Relatoria do e. Des. Rodrigo Roberto Curvo, revejo o meu posicionamento.

Assim restou ementado o referido acórdão,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. SECRETÁRIA DE ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato supostamente praticado pela Secretário de Estado de Meio Ambiente, sob alegação de demora na análise de pedido de desembargo de área rural, referente a termo de embargo em processo administrativo ambiental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o Secretário de Estado de Meio Ambiente possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança que impugna ato relacionado à análise de pedido de desembargo de área rural.
III. Razões de decidir
3. Para a configuração da legitimidade passiva em mandado de segurança, é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha competência para desfazer o ato impugnado ou fazer cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos. 4. As competências dos Secretários de Estado estão dispostas no art. 71 da Constituição Estadual e no art. 111 do Regimento Interno da SEMA/MT, não abrangendo a análise direta de processos administrativos de embargo, competência esta atribuída à Coordenadoria de Processos Administrativos e Autos de Infração. 5. A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado na prática do ato administrativo impugnado implica sua ilegitimidade passiva, não sendo aplicável a teoria da encampação por ausência dos requisitos cumulativos previstos na Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
6. Segurança denegada. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Meio Ambiente. Tese de julgamento: "O Secretário de Estado de Meio Ambiente não possui legitimidade passiva para figurar em mandado de segurança que impugna ato relacionado à análise de pedido de desembargo de área rural, quando tal competência é atribuída especificamente à Coordenadoria de Processos Administrativos e Autos de Infração."

----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 96, I, "g"; Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 71; Lei no 12.016/2009, arts. 6o, § 5o, e 10; Decreto Estadual n. 1.501/2022, art. 111.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 628/STJ; Súmula 512/STF; TJMT, N.U 1001026-13.2025.8.11.9005, Rel. Des. Rodrigo Roberto, j. 09.09.2025; TJMT, N.U. 1035218-21.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 23.10.2025; TJMT, N.U. 1000378-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 15.08.2025.

Diante do exposto, RECONHEÇO

a ilegitimidade passiva
ad causam
da Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e, por consequência, DENEGO
a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009.

Permanecendo no polo passivo o
COORDENADOR DE CADASTRO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL RURAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, determino a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para análise do feito.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025